Tribunal: CARF
Processo: 10580.722017/2011-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO SIERRA FERNANDES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-26

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.722017/2011-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.113 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
PLASTICOS BEIJA FLOR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 30/09/2007 a 30/09/2010
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. DECISÃO RECORRIDA
FUNDAMENTADA. INOCORRÊNCIA.
Não se verifica nulidade por cerceamento ao direito de defesa, quando a
decisão de 1a instância encontra-se devidamente fundamentada, abordando
todos os pontos alegados pela recorrente.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
Nos termos da Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal, regido por lei específica.
ÔNUS DA PROVA. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem, revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 30/09/2007 a 30/09/2010
DIFERENÇA APURADA ENTRE O VALOR ESCRITURADO E O
DECLARADO.
É legítimo o lançamento de ofício por falta de recolhimento dos saldos
devedores do IPI apurados na escrita fiscal do estabelecimento

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.722017/2011-52
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.113 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.722017/2011-52

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Sierra Fernandes - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Márcio Robson Costa, Tatiana Josefovicz Belisário, Mateus Soares de Oliveira e Hélcio Lafetá
Reis (Presidente). Ausente a conselheira Ana Paula Pedrosa Giglio.

Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“Trata-se de impugnação protocolizada em 21 de março de 2011, contra Auto de
Infração das folhas 72 a 78, lavrado pela fiscalização da Delegacia da Receita Federal
do Brasil em Salvador/BA. A ciência do Auto de Infração se deu em 25 de fevereiro de
2011, conforme informação da folha 70. No procedimento fiscal foi formalizada a
exigência do Imposto sobre Produtos Industrializados no valor de R$ 3.503.385,35,
acrescido de juros de mora e multa de ofício de 75%, totalizando crédito tributário no
valor de R$ 6.739.693,38, à data da autuação.
Conforme descrito no Auto de Infração, a Fiscalização apurou, no curso da ação fiscal,
divergências entre os valores do IPI constantes da Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF) ou recolhidos e os valores registrados pelo sujeito passivo
em seu livro Registro de Apuração do IPI (RAIPI).
Intimado a prestar esclarecimentos, o estabelecimento apresentou cópias das DCTFs
retificadoras, contendo os valores divergentes encontrados pela Fiscalização. Por terem
sido apresentadas no curso da ação fiscal, após a perda da espontaneidade, e por não
terem sido pagos os valores ali declarados, as informações contidas nas DCTFs
retificadoras foram desconsideradas e as diferenças levantadas foram lançadas de ofício,
com aplicação da multa básica de 75% .
Os cálculos do imposto, capitulação legal das infrações, das multas de ofício e dos
juros de mora estão nos demonstrativos das fls. 7 a 18.
Em sua impugnação, a autuada informa que fabrica produtos cuja saída estaria abrigada
pela suspensão do imposto, prevista no art. 43 do Decreto no 7.212/2010. Transcreve a
norma e excertos de julgados sobre o tema, para subsidiar sua defesa.
Também se insurge quanto à cobrança de juros calculados pela aplicação da Taxa
Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia- SELIC-, determinada
pelo art. 13 da Lei no 9.065, de 1995, por entender ser esse índice definido de forma
ilegal e por extrapolar o disposto no art. 161 do Código Tributário Nacional, que
determina a incidência de juros no percentual de 1% ao mês.
Finaliza requerendo a aplicação do tratamento tributário previsto no art. 43 do RIPI,
para que seja declarada a improcedência do auto de infração. Alternativamente, no caso
de não acolhimento do pedido anterior, requer que sejam excluídos da autuação os juros
calculados com base na taxa SELIC, por entender serem ilegais. Por fim, com base no
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.113 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.722017/2011-52

art. 16, IV, do Decreto no 70.235/72, protesta por produção de todos os meios de prova
acaso necessários para o deslinde da questão.”

A decisão recorrida julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
mantendo o crédito tributário lançado, 10-60.714 - 3a Turma da DRJ/POA, de 19 de outubro de
2017, restando assim ementado:
“Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 30/09/2007 a 30/09/2010
DIFERENÇA APURADA ENTRE O VALOR ESCRITURADO E O DECLARADO.
É legítimo o lançamento de ofício por falta de recolhimento dos saldos devedores do IPI
apurados na escrita fiscal do estabelecimento
ALEGAÇÕES DE OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. ILEGALIDADE.
Não compete ao julgador administrativo afastar normas legais sob fundamentação de
inconstitucionalidade, ilegalidade e demais princípios constitucionais.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. PREVISÃO LEGAL. A exigência de juros
moratórios calculados pela taxa Selic encontra respaldo na legislação de regência, não
podendo a autoridade administrativa afastar a sua aplicação.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPUGNAÇÃO. PROVAS. A prova
documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-
lo em outro momento processual. Impugnação Improcedente Crédito Tributário
Mantido”

O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto contendo, em breve síntese, os
seguintes argumentos:
Preliminarmente, alegou o cerceamento de defesa, por ausência de apreciação de
seus argumentos de defesa, e a ocorrência da prescrição intercorrente. No mérito, suscitou a
ilegalidade da cobrança do IPI, dada a suspensão prevista no art 29 da Lei 10.637/02.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Sierra Fernandes - Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade.

Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.113 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.722017/2011-52

- Preliminar:
A Recorrente inicia sua peça recursal com a alegação genérica de que seus
argumentos levados à impugnação deixaram de ser devidamente apreciados pela DRJ. Da leitura
da impugnação e respectivo Acórdão, verifica-se que a totalidade das alegações de defesa e
provas trazidas aos autos foram apreciados. Assim, não há que se falar em cerceamento de
defesa.
Requer a extinção do crédito tributário pela prescrição intercorrente, visto que sua
impugnação encontrava-se pendente de julgamento desde março/2011 e o acórdão que a julgou
foi proferido em 19/10/2017, passados mais de 06 anos nesse intermédio.
Instaurado processo administrativo em que o contribuinte questiona a exigência
fiscal, suspende-se a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151 do CTN:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo; (...)
Observe-se que a própria Lei n° 9.873/99 dispõe, em seu art. 5°, que o prazo de
prescrição intercorrente nela consignado não se aplica “aos processos e procedimentos de
natureza tributária”:
Art.1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado. (...)
Art.5o O disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza funcional e aos
processos e procedimentos de natureza tributária. (...)
A matéria no âmbito deste tribunal fiscal encontra-se amplamente pacificada no
sentido contrário à tese da aplicabilidade da prescrição intercorrente, sendo inclusive objeto de
súmula.
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
Por força da Portaria MF no 277/18, toda a administração tributária federal fica
vinculada, incluindo, por óbvio, o próprio julgamento administrativo fiscal, conforme disposto:
Art. 1o Fica atribuído às súmulas do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
CARF, relacionadas no Anexo Único desta Portaria, efeito vinculante em relação à
administração tributária federal.
Assim, afastada a aplicação da prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal, prosseguimos à análise de mérito.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.113 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.722017/2011-52

- Mérito:
A Contribuinte aduz seu entendimento quanto à ilegalidade da cobrança do IPI,
dada a suspensão prevista no art 29 da Lei 10.637/02, que assim dispõe:
Art. 29. As matérias-primas, os produtos intermediários e os materiais de embalagem,
destinados a estabelecimento que se dedique, preponderantemente, à elaboração de
produtos classificados nos Capítulos 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23
(exceto códigos 2309.10.00 e 2309.90.30 e Ex-01 no código 2309.90.90), 28, 29, 30, 31 e
64, no código 2209.00.00 e 2501.00.00, e nas posições 21.01 a 21.05.00, da Tabela de
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, inclusive aqueles a que
corresponde a notação NT (não tributados), sairão do estabelecimento industrial com
suspensão do referido imposto.(Redação dada pela Lei no 10.684, de 30.5.2003).
(...)
Complementa sua fundamentação com o artigo 43, incisos VI e XIV, do Decreto
no 7.212, de 2010, que determina:
Art.43. Poderão sair com suspensão do imposto:
(...)
VI- as matérias-primas, os produtos intermediários e os materiais de embalagem
destinados à industrialização, desde que os produtos industrializados sejam enviados ao
estabelecimento remetente daqueles insumos; (...)
XIV- as matérias-primas, os produtos intermediários e os materiais de embalagem, de
fabricação nacional, vendidos a (Lei no 8.402, de 8 de janeiro de 1992, art. 3o):
a)estabelecimento industrial, para industrialização de produtos destinados à
exportação; ou
b)estabelecimento comercial, para industrialização em outro estabelecimento da mesma
firma ou de terceiro, de produto destinado à exportação; e (...)
Cita jurisprudência administrativa e solução de consulta de terceiros. Declara ter
em como objeto social a industrialização e comercialização de produtos plásticos e similares. E,
que comercializa matéria prima e de embalagem destinadas aos estabelecimentos aludidos no art
29 da Lei 10.637/02.
Registra-se, que o lançamento decorreu da falta de recolhimento dos saldos
devedores apurados pela própria Contribuinte, na escrita fiscal do estabelecimento.
Posteriormente, referidos saldos devedores foram informados em DCTFs retificadoras, assim
reconhecendo os valores apurados. Contudo, não houve o correspondente recolhimento.
Tanto a peça impugnatória quanto o Recurso Voluntário foram opostos
desacompanhados de provas que dessem supedâneo aos indistintos argumentos sustentados. Não
trouxe aos autos a comprovação de que os produtos por ela fabricados e as destacadas operações
se enquadravam na hipótese de suspensão, prevista na legislação do IPI.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.113 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.722017/2011-52

Não se vislumbra argumento de defesa que demonstre qualquer divergência entre
os valores apurados pela Recorrente em seus Livros de Registro de Apuração do IPI (RAIPI) e
aqueles objeto de lançamento pela Autoridade Fiscal. Vale lembrar que tais valores, após o início
da ação fiscal, foram informados em DCTFs retificadoras.
Verifica-se, assim, que a Recorrente não comprovou seus argumentos de defesa e
tampouco esclareceu o motivo do destaque do IPI nas Notas Fiscais emitidas pelo
estabelecimento autuado, constantes de sua apuração em RAIPI e informadas em DCTF
retificadoras.

- Conclusão.
Em face de todo o exposto, voto por rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito,
em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Sierra Fernandes

Fl. 133
DF CARF MF
Original